Tribunal: TJDFT
Processo: 0709224-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0709224-03.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GAMA SAUDE LTDA APELADO: G. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA ALVES OLIVEIRA DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator